Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Como o réu não constituíra advogado, foi representado pelo NPJ/UDF. Proferida sentença em que foi o réu condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, por incursão no artigo155, caput, do Código Penal, concedido o direito de apelar em liberdade (ID 15257201). Não houve intimação pessoal da sentença ao réu, porque não encontrado no endereço que fornecera (ID 15257203). Procedeu-se, então, à sua citação por edital, expedido em 5/2/2020 (ID 15257208) e juntado em 6/2/2020, não certificada publicação no DJe (ID 55445843). Antes de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do edital, ingressou o NPJ/UDF, em 23/3/2020, com recurso de apelação (ID 15257213), que foi recebido e processado, encontrando-se incluído em pauta de julgamento virtual para 18/06/2020, conforme intimação de 8/5/2020 (ID 15888465). Manifestou ciência o NPJ/UDF em 8/5/2020 (ID 15892540). Agora, em 22/6/2020, já iniciado o julgamento, mas não concluído (prazo com fim em 25/6/2020), sobrevém a petição de ID 17068003, firmada por ilustre advogado constituído, arguindo não transcorrido o prazo do edital, por força de suspensão decorrente da Resolução CNJ 313/2020, pelo que requer o processamento de novo recurso de apelação, subscrito pelo advogado escolhido pelo réu, direito inalienável deste. Efetivamente, o direito à ampla defesa compreende a eleição pelo réu do advogado de sua livre escolha. Pela Resolução CNJ no 313 de 19/3/2020, art. 5o, foram suspensos os prazos processuais até 30/4/2020. E pela Resolução CNJ no 314 de 20/4/2020, art. 3o, só foram retomados nos processos eletrônicos a partir de 4/5/2020. Daí que a suspensão abrangeu o período de 19/3/2020 até 3/5/2020. É o suficiente para se verificar que, até o início do julgamento em 18/6/2020, realmente, não chegou a transcorrer inteiramente o prazo de 90 (noventa) dias do edital, seguido do de 5 (cinco) dias para recorrer, iniciado em 6/2/2020, mas suspenso de 19/3/2020 até 3/5/2020. O fato de o NPJ/UDF ter apelado não pode prejudicar o direito de o réu constituir advogado da sua livre escolha para interpor apelação. Pelo exposto, anulo os atos processuais a partir da interposição do recurso de apelação pelo NPJ/UDF (ID 15257213) e determino a exclusão do processo da pauta de julgamento, com a retirada da manifestação do MPDFT em segundo grau (ID 15377304) e de votos eventualmente incluídos, devendo os autos retornarem ao primeiro grau de jurisdição para o devido processamento do recurso de apelação interposto (ID 17069786). I. Brasília, 23 de junho de 2020 Des. Mario Machado Relator